Tribunal: TJSP
Processo: 2171037-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que mantém decisão anterior de determinação de desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo coercitivo, e rejeita a impugnação - Agravo interposto pelo executado - Pretensão voltada a obter a suspensão da ordem de desocupação do imóvel por meio do reconhecimento da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que mantém decisão anterior de determinação de desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo coercitivo, e rejeita a impugnação - Agravo interposto pelo executado - Pretensão voltada a obter a suspensão da ordem de desocupação do imóvel por meio do reconhecimento da aplicabilidade da ADPF no 828/DF - Acolhimento parcial - Título executivo judicial que condicionou o cumprimento da ordem de desocupação voluntária, sob pena de desejo coercitivo, à ausência de "nova prorrogação da suspensão de despejos pelo STF" nos autos da ADPF no 828/DF - Decisão agravada que está, portanto, em afronta à coisa julgada - Impugnação parcialmente acolhida - Litigância de má-fé não caracterizada - Agravo provido em parte